Tribunal: STF
Processo: RHC 260114
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução.  Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes.



    4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.